Tribunal: TJSP
Processo: 1041261-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVEDOR DE INTERNET – REDES SOCIAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Invasão de conta - Recuperação de acesso ao perfil do usuário - Falha na prestação de serviços - Danos morais configurados - Indenização devida – Redução – Descabimento - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.